Tribunal: TJSP
Processo: 2287281-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287281-15.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ZIM
INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD, é agravado AVATAR DOURADO IMP.
EXP. E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287281-15.2019.8.26.0000 -Voto no 8519
2
VOTO No: 8519
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2287281-15.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES
LTDA.
AGRAVADO:
AVATAR
DOURADO
IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. - EPP
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica rejeitado
liminarmente. Ação de cobrança. Ausência de
preenchimento dos pressupostos legais específicos
para o deferimento da desconsideração. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento não
respondido e bem processado por meio do qual quer ver a agravante
reformada a r. decisão de primeiro grau que rejeitou liminarmente o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta,
em apertada síntese, estarem preenchidos os requisitos do artigo 50
do CC, porquanto a ausência total de patrimônio para quitação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287281-15.2019.8.26.0000 -Voto no 8519
3
dívidas, demonstrada a ocorrência de desvio de finalidade ou
confusão patrimonial.
É o relatório.
Ingressou a Zim Integrated Shipping Services
Ltda. com a presente ação de cobrança em face de Avatar Dourado
Importação, Exportação E Comércio Ltda.
Epp, em fase de
cumprimento de sentença, alegando ser credora da importância de
R$ 60.625,54, em decorrência de prestação de serviço de transporte
“unimodal” de carga.
Afirma não ter localizado quaisquer bens em
nome da empresa desde 2014, pelo que pretende a instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
A desconsideração da personalidade jurídica é
medida excepcional e tem sido admitida nas hipóteses em que a
pessoa jurídica, com o escopo de não responder por suas obrigações
ou de prejudicar direitos, transfere ou concentra seu patrimônio para
a pessoa física.
Contudo, a instauração do incidente foi
rejeitada liminarmente nos seguintes termos:
“Vistos.
1.
Desconsideração
da
personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287281-15.2019.8.26.0000 -Voto no 8519
4
jurídica é medida excepcional e reclama
deslize dos sócios. O Código de Processo
Civil estabelece regras claras e precisas para
aplicação da 'disregard doctrine' (arts. 133 e
ss.) e exige que, em seu requerimento, o
credor demonstre o preenchimento dos
pressupostos
legais
específicos
para
a
desconsideração da personalidade jurídica
(art. 134, § 4o). No caso vertente, a credora
não apresenta nenhum fato concreto que se
enquadre nas hipóteses do art. 50 do Código
Civil, deixando de comprovar, assim, que os
sócios tenham se valido da executada para
praticar ilícitos/furtar-se ao cumprimento de
obrigações perante credores. Mero insucesso
empresarial, bem como inexistência de bens
penhoráveis, não dão margem à aplicação da
medida extrema. Sobre o tema, confira-se o
seguinte
julgado:
'AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
Indeferimento do pedido de desconsideração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287281-15.2019.8.26.0000 -Voto no 8519
5
da
personalidade
jurídica
da
empresa
executada, para inclusão dos seus sócios no
polo passivo da ação. Inexistência de
confusão patrimonial. Ausência de bens
idôneos para garantia do juízo da execução
que, por si só, não autoriza a aplicação da
teoria da desconsideração da personalidade
jurídica. Inteligência do art. 50 do Código
Civil. Precedentes do C. STJ. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO' (Agravo
de Instrumento no 2197851-52.2019.8.26.000,
17a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
22/11/2019, rel. Desembargador AFONSO
BRAZ). Tendo em vista que nada nos autos
sugere confusão patrimonial ou uso da
personalidade jurídica para a prática de
ilícitos, indefiro liminarmente o incidente
suscitado a fls. 493 e seguintes.
2. Reposicione-se a exequente em 10 dias
úteis. Na inércia, ao arquivo.
Int.”.
Pois bem. Reza o Enunciado 146 do CEJ:
“Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287281-15.2019.8.26.0000 -Voto no 8519
6
de desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50
(desvio de finalidade social ou confusão patrimonial” (cf.
THEOTONIO NEGRÃO E OUTRO, Código Civil, Saraiva, 27a ed.,
pág. 64).
Para desconsiderar a personalidade jurídica é
necessária a existência, no mínimo, de indícios veementes de fraude,
má-fé ou simulações, com uso da sociedade de forma ilícita em
favor dos sócios e em prejuízo dos credores, o que precisa estar
claro nos autos.
O artigo 50 do Código Civil foi modificado
com a edição da Medida Provisória no 881 em 30 de abril de 2019,
convertida na lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019,
determinando seu parágrafo 1o que, para realização da
desconsideração da personalidade jurídica, haja existência de dolo.
À colação a nova redação do artigo:
“Artigo
50.
Em
caso
de
abuso
da
personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz, a requerimento da
parte, ou do Ministério Público quando lhe
couber intervir no processo, desconsiderá-la
para que os efeitos de certas e determinadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287281-15.2019.8.26.0000 -Voto no 8519
7
relações de obrigações sejam estendidos aos
bens particulares de administradores ou de
sócios da pessoa jurídica beneficiados direta
ou indiretamente pelo abuso.
§ 1o. Para fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade é a utilização dolosa da
pessoa jurídica com o propósito de lesar
credores e para a prática de atos ilícitos de
qualquer natureza.
§ 2o. Entende-se por confusão patrimonial a
ausência de separação de fato entre os
patrimônios, caracterizada por:
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de
obrigações do sócio ou do administrador ou
vice-versa;
II - transferência de ativos ou de passivos sem
efetivas contraprestações, exceto o de valor
proporcionalmente insignificante; e
III - outros atos de descumprimento da
autonomia patrimonial.
§ 3o. O disposto no caput e nos § 1o e § 2o
também se aplica à extensão das obrigações
de sócios ou de administradores à pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287281-15.2019.8.26.0000 -Voto no 8519
8
jurídica.
§ 4o. A mera existência de grupo econômico
sem a presença dos requisitos de que trata o
caput não autoriza a desconsideração da
personalidade da pessoa jurídica.
§ 5o. Não constitui desvio de finalidade a
mera expansão ou a alteração da finalidade
original da atividade econômica específica da
pessoa jurídica.” (NR)”
Importante invocar sobre o tema, no mesmo
sentido, o EREsp 1.306.553/SC, jurisprudência da Segunda Seção
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que nos orienta a verificar,
necessariamente, a existência de dolo dos sócios antes de se aplicar
o instituto em questão:
“Embargos de divergência. Artigo 50, do cc.
Desconsideração da personalidade jurídica.
Requisitos. Encerramento das atividades ou
dissolução irregulares da sociedade. Insuficiência. Desvio de finalidade ou
confusão patrimonial. Dolo. Necessidade.
Interpretação restritiva. Acolhimento.
1. A criação teórica da pessoa jurídica foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287281-15.2019.8.26.0000 -Voto no 8519
9
avanço que permitiu o desenvolvimento da
atividade econômica, ensejando a limitação
dos riscos do empreendedor ao patrimônio
destacado para tal fim. Abusos no uso da
personalidade jurídica justificaram, em lenta
evolução
jurisprudencial,
posteriormente
incorporada ao direito positivo brasileiro, a
tipificação de hipóteses em que se autoriza o
levantamento do véu da personalidade
jurídica para atingir o patrimônio de sócios
que dela dolosamente se prevaleceram para
finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de
exceção, de restrição ao princípio da
autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a
interpretação que melhor se coaduna com o
art. 50 do Código Civil é a que relega sua
aplicação a casos extremos, em que a pessoa
jurídica tenha sido instrumento para fins
fraudulentos, configurado mediante o desvio
da finalidade institucional ou a confusão
patrimonial.
2. O encerramento das atividades ou
dissolução,
ainda
que
irregulares,
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287281-15.2019.8.26.0000 -Voto no 8519
10
sociedade não são causas, por si só, para a
desconsideração da personalidade jurídica,
nos termos do Código Civil”. (EREsp
1.306.553/SC,
Rel.
Min.
Maria
Isabel
Gallotti, 2a. Seção, j. 10/12/2014)
Em assim sendo, deve existir, para a
desconsideração da personalidade jurídica, abuso legalmente
conceituado como desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
No caso, os elementos que foram trazidos ao
recurso apenas demonstram que a devedora não possui patrimônio
efetivamente. Mas isto não é suficiente para a aplicação do
excepcional remédio.
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão
que rejeitou liminarmente a desconsideração da personalidade
jurídica por não estarem presentes os requisitos legais a tanto.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator